Tribunal: TCU
Processo: 011.484/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6020/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.484/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alba Regina da Silva Magri (XXX.234.167-XX); Aldenise Rodrigues Nogueira (XXX.892.387-XX); Angelina Apolinario Francisco Ventura (XXX.549.327-XX); Edilene Mendonca de Freitas (XXX.338.102-XX); Erlineci Fernandes da Silva (XXX.780.907-XX); Herlinece de Fatima Fernandes (XXX.331.577-XX); Jackline Vicente Ventura (XXX.942.567-XX); Jessicka Vicente Ventura Ferreira (XXX.775.457-XX); Marcia Maria Fernandes Gomes da Silva (XXX.807.294-XX); Raissa Vicente Ventura (XXX.557.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.